Tribunal: TJMT
Processo: 0005740-53.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005740-53.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS (APELANTE), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), ROSIEL SOUZA GOMES (APELANTE), ESTELA AMANDA DOS SANTOS CAMARCO - CPF: 003.647.341-32 (VÍTIMA), ANA RITA DOS REIS - CPF: 948.132.641-15 (VÍTIMA), P. A. MARQUES ANDRADE EIRELI - ME - CNPJ: 24.798.237/0001-28 (VÍTIMA), KAMILA SOUZA ALMEIDA - CPF: 048.417.031-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL SOUZA DE CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO QUANTITATIVO (MATEMÁTICO) NA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO POUCO ACIMA DO MÍNIMO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – 2. READEQUAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – PARCIAL CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – INCIDÊNCIA DA CAUSA QUE AUMENTE MAIS A PENA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabida a adoção do
critério quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da pena-base, porque que esta deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, embora o poder do juiz, nesse particular, seja discricionário, está vinculado à apresentação de fundamentos
concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado. Inteligência do Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

3. Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosiel Souza de Carvalho
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos Ação Penal n. 5740-53.2019.811.0013 (código 195228), julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, tipificado no art. 157, § 2°, inciso II e §2°-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, à sanção de 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte três) dias, de reclusão, no regime inicial fechado, e 102 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 6885946, almeja a reforma da aludida sentença para que seja: (
i
) redimensionada a pena-base, de forma que o aumento pela negatividade das circunstâncias judiciais não extrapole a fração de 1/6 (um sexto) da pena cominada; e (
ii
) readequada a pena na terceira fase dosimétrica, com aplicação, unicamente, da majorante prevista no inciso II do §2° do art. 157, em conformidade com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID 68859472, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID 69638970, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...] 01. DOS FATOS DELITIVOS

1.1.
Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Kamila Souza Almeida

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de maio de
2019, por volta de 23h16min, em via pública, Avenida Bom Jesus, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Fabio Henrique Ferreira de Freitas e Rosiel Souza Gomes
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida à fls.11/IP);
subtraíram
para si e para outrem, coisas alheias moveis consistente em: 01 (um) celular Iphone 07 Plus e 01 (uma) motocicleta, Honda/CG 125, Titan Mix, placa NJN-6955, cor vermelha (Boletim de Ocorrência a fls. 08/IP).

1.2. Dos Crimes de Roubo Majorado contra Pessoa Jurídica – Nome Fantasia: Drogaria Três Irmãs e contra a Vítima Estela Amanda dos Santos

Consta ainda que, no dia 17 de maio de 2019, por volta de 11h50min, em estabelecimento comercial denominado “Drogaria Três Irmãs”, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Fabio Henrique Ferreira de Freitas e Rosiel Souza Gomes
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra os presentes (apreendida afls. 11/IP);
subtraíram
para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em: R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie da pessoa jurídica, assim como 01 (uma) aliança, pertencentes a vítima Estela Amanda dos Santos (Boletim de Ocorrência a fls. 05/IP).

1.3. Dos Crimes de Roubo Majorado contra Pessoa Jurídica – Nome Fantasia: Loja Paula Modas e contra Vítimas Pessoas Físicas

Consta, ademais, que no dia 17 de maio de 2019, por volta de 11h50min, no

estabelecimento comercial denominado “Paula Modas”, localizado na Rua Virgínea Azambuja, n.° 833, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Fabio Henrique Ferreira de Freitas e Rosiel Souza Gomes
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida a fls. 11/IP);
subtraíram
para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 04 (quatro) camisas mangas longas e R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes a Loja/vítima e 01 (uma) corrente de ouro, com peso de 15 gramas, com pingente, pertencente a vítima Ana Rita dos Reis (Boletim de Ocorrência a fls. 06/IP).

1.4. Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

Ademais, infere-se que, em momentos anteriores e no dia 18 de maio de 2019, em residência particular, localizada na Avenida Bahia (próximo a Câmara Municipal), Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Fabio Henrique Ferreira de Freitas
, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda 01 (um) revolver calibre 32, marca Smith & Wesson, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Laudo Pericial fls.35-36/IP.

02. HISTORICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, em maio do corrente ano,
Fabio Henrique Ferreira de Freitas e Rosiel Souza Gomes
uniram-se para cometer crimes de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, em 16 de maio de 2015, os denunciados encontravam-se na

Avenida Bom Jesus, quando avistaram a vítima Kamila Souza Almeida a estacionar uma motocicleta. Na ocasião, utilizando-se de uma arma de fogo, aproximaram-se da ofendida e anunciaram o assalto, quando o proferiram: “passa a chave”.

Deste modo, os denunciados subtraíram de Kamila Souza Almeida 01 (um) celular Iphone 07 Plus e 01(uma) motocicleta, Honda/CG 125, Titan Mix, placa NJN-6955, cor vermelha (Boletim de Ocorrência a fls.08/IP). Após, evadiram-se do local.

Ademais, infere-se que, no dia 17 de maio de 2019, por volta das 11h50min,
Fabio Henrique Ferreira de Freitas e Rosiel Souza Gomes
, utilizando da referida motocicleta (pertencente a vítima Kamila), dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Drogaria Três Irmãs”.

Neste local, o denunciado
Fabio
permaneceu em frente ao comércio, em posição de vigilância e apto para dar fuga, enquanto
Rosiel
adentrou no estabelecimento e, utilizando-se de arma de fogo, anunciou o assalto contra Estela Amanda dos Santos Camargo Resende (proprietária da farmácia).

Neste segundo assalto, os increpados subtraíram de Estela uma aliança, assim como assaltaram do caixa do estabelecimento (vítima pessoa jurídica) a quantia R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie. Após, evadiram-se do local.

Ainda, os
Fabio Henrique Ferreira de Freitas e Rosiel Souza Gomes
dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Paula Modas”, localizado na Avenida Virgínea Azambuja, n.° 833, Centro, nesta cidade.

Deste modo, o increpado
Fabio
permaneceu ao lado de fora na motocicleta, em posição de vigilância e apto para dar fuga, ao passo que
Rosiel
adentrou no estabelecimento. Na ocasião, utilizando-se de uma arma de fogo, este anunciou o assalto contra Ana Rita dos Reis (vendedora).

Outrossim, o agente criminoso ordenou que as demais vendedoras Kely, Jéssica, Leticia, bem como uma cliente deslocassem até os fundos da loja, onde também encontrava-se os proprietários Paulo e Paula.

Por conseguinte,
Rosiel
subtraiu 04(quatro) camisas mangas longas e R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes a pessoa jurídica empresarial (Loja/vitima) e 01(uma) corrente de ouro, com peso de 15 gramas, com pingente, pertencente a vítima Ana Rita dos Reis (Boletim de Ocorrência a fls. 06/IP).

Em ato continuo, o assaltante ordenou que todas as vítimas pessoas físicas fossem para o fundo loja. Após, os denunciados evadiram-se do local.

Outrossim, após a prática dos crimes,
Fabio
portou e transportou 01 (um) 1 revolver calibre 32, marca, Smith & Wesson até uma residência na Avenida Bahia, ocasião em que ocultou a arma neste local.

Ocorre que, no dia 17 de maio de 2015, por volta das 17h00min, após receberem informações sobre a localização dos denunciados, uma equipe da Policia Civil dirigiu-se a residência localizada na Avenida Bahia.

Ao chegar no local, os policiais avistaram o denunciado
Fabio
no interior da residência. Desta feita, os agentes da lei adentraram no recinto, momento em que visualizaram a motocicleta pertencente a vítima Kamila (Fato01), ora roubada.

Diante disso, a equipe policial procedeu buscas, momento em que localizou o armamento, qual seja 01 (um) revolver calibre 32, marca, Smith & Wesson no quintal. Na ocasião, os policiais constataram que
Fabio Henrique Ferreira de Freitas
portou/transportou e ocultou a arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a fls. 11/IP e Laudo Pericial a fls. 35-36/IP).

DA CONCLUSAO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia em desfavor dos agentes pelas seguintes condutas delitivas:

a)

Fabio Henrique Ferreira de Freitas
: na forma do artigo 69 do Código Penal: (i) artigo 157, § 2°, inciso II e §2°-A, inciso I (vítima Kamila Souza Almeida); (ii) por duas vezes no artigo 157, § 2°, inciso II e §2°-A, inciso I (vítima
Pessoa Jurídica – Nome Fantasia: Drogaria Trés Irmãs
e vítima Estela Amanda dos Santos); (iii) por sete vezes na conduta do artigo 157, § 2o, inciso II c/c §2°-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, 1a parte (Concurso

Formal – Sete Vitimas Distintas), todos do Decreto-Lei Federal 2.848/40 (Código Penal); e (iv) artigo14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003;

b)

Rosiel Souza Gomes
: na forma do artigo 69 do Código Penal: (i) artigo 157, §2°, inciso II c §2°-A, inciso I (vítima Kamila Souza Almeida); (ii) por duas vezes no artigo 157, § 2o, inciso II e §2°-A, inciso I (vítima Pessoa Jurídica – Nome Fantasia: Drogaria Três Irmãs e vítima Estela Amanda dos Santos) e (iii) por sete vezes na conduta do artigo157, § 2o, inciso II, e §2°-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, 1a parte (Concurso Formal – Sete Vitimas Distintas), todos do Decreto-Lei Federal 2.848/40 (Código Penal) [...].
Destaques no original

Da leitura destes autos, verifica-se que
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente apelo, no qual, o apelante, limitou-se a atacar a sanção que lhe foi imposta na sentença condenatória.

E, no tocante ao pedido de redução da pena-base fixada ao apelante, extrai-se que o magistrado de primeiro grau a fixou em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade dos réus não extrapolou os tipos penais. O acusado Fabio é primário. Rosiel, por sua vez, possui inúmeras condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos objeto da presente ação, de modo que uma delas, a proferida nos autos da ação penal n° 2601-62.2012.811.0038 e tornada definitiva em 21/09/2015, será valorada a título de reincidência, e as demais, a exemplo da proferida nos autos de n. 0000569-49.2013.8.22.0004 – 1o Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, com transito em julgado em 04/07/2013, serão sopesadas como maus antecedentes. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstancias e consequências do crime, são próprios dos delitos praticados. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para os delitos.
ID 68859458

Nota-se, pois, do trecho do édito judicial acima transcrito, que a única circunstância judicial negativada foram os antecedentes criminais. Portanto, agiu com acerto o sentenciante ao considerá-los desfavoráveis ao apelante, tendo em vista a existência de condenação contra sua pessoa por fatos anteriores ao constante na denúncia da ação penal que deu origem a este recurso, mas com trânsito em julgado posterior [Autos n. 0000569-49.2013.8.22.0004 – 1a Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO].

Aliás, em relação à temática, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 63 DO CP. RECONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de
que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, conduta social ou personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base
.

2. Havendo condenação com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito, não há como afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, nos estritos termos do art. 63 do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 721.347/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME PRETÉRITO, PORÉM COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. 1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. 2. Entretanto,
é viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela (caso dos autos), seja utilizada como circunstância judicial negativa
.
3. "A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 812.430/SP - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - julgado em 18/04/2017 - DJe 26/04/2017).
Destacamos

Por outro viés, embora o apelante alegue que
para cada circunstancia judicial desfavorável, deve o juiz aplicar o aumento na fração de 1/8, de modo a respeitar o princípio da proporcionalidade
, não é admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da sanção inicial, porque esta, como é cediço, deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discricionário embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais.

A propósito, enfrentando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE, COM RESSALVA DO MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em uma caminhonete.

2.
O Código Penal não estabeleceu critérios aritméticos para a valoração dos vetores consagrados no caput do art. 59, com redação dada pela Lei n. 7.209/1984. Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente cominado, independente do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

4. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.

11.343/2006.

5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 26/02/2015).

6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 06/05/2014).

7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.

8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp 1.060.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017.) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido pela sentença.

(STJ, HC 559.880/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades [...]" (HC n.

620.723/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/12/2020).

III -
Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019).

IV - "De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (AgRg no Resp 1533480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)" (RHC n. 90.435/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/10/2020).

V - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois "O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 1.405.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/2/2020). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1833624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema, nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Como pode ser inferido da sentença condenatória, o apelante tem inúmeras condenações definitivas, contudo, foi considerada por seu prolator apenas uma condenação transitada em julgado para negativar os antecedentes criminais, para evitar a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase dosimétrica quando do reconhecimento da reincidência, de maneira que a elevação da sanção inicial pouco acima do mínimo legal se mostra adequada e atende aos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, no que tange ao pedido de readequação da pena na terceira fase dosimétrica, a fim de que seja aplicada, unicamente, a majorante prevista no inciso II do §2° do art. 157, em conformidade com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, impõe-se reconhecer que, igualmente, a pretensão recursal merece prosperar em parte.

Isso, porque a despeito de não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes, e não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

4.
Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.

5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo
.

6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
Destacamos

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração.
A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
.
Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Destacamos

Todavia, no caso em apreciação, observa-se da leitura da sentença reprochada que a magistrada de primeiro grau não fundamentou adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, limitando-se a afirmar que
o concurso de pessoas foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, pois enquanto um dos agentes realizava o roubo, o outro lhe dava cobertura a postos na motocicleta, viabilizando assim a fuga de ambos do local do crime
, e que
o delito cometido com emprego de arma de fogo,
justificativas essas que se confundem com a própria descrição das causas de aumento de pena aplicadas, não demonstrando qualquer circunstância que extrapole a normalidade ou que evidencie uma maior reprovabilidade da conduta do apelante. Por conta disso, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantendo-se, porém, a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

Analisando situação semelhante, esta Corte de Justiça já teve oportunidade de assentar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO –RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONCLUSIVA – DIVISÃO DE TAREFAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE COM ARRIMO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O RIGORISMO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VIABILIDADE – QUATRO VÍTIMAS – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA EM METADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em participação de menor importância quando o agente, coopera efetivamente para a consumação do delito, atuando de forma marcante e decisiva para a consumação do crime – vigiando do lado externo do estabelecimento comercial, e pilotando a motocicleta utilizada na fuga –, numa nítida divisão de tarefas, típica daqueles que agem em coautoria delitiva.

Descabe cogitar em redução da pena-base, se devidamente evidenciado que as duas circunstâncias judiciais levadas a efeito para majoração – culpabilidade e consequências do crime – foram sopesadas desfavoravelmente com fulcro em elementos concretos de convicção.

De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação, deve a pena ser readequada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento.

No caso de concurso formal, a fração de aumento da pena deve levar em consideração o número de infrações penais praticadas, de modo que, se considerados praticados quatro delitos, aumenta-se a reprimenda em 1/4, conforme critérios estabelecidos pelas Cortes Superiores.
(TJMT, N.U 0004623-82.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).
Destacamos

Por derradeiro, quanto ao aumento referente à continuidade delitiva,
é de trivial sabença, que o aumento de pena varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), sustentando a doutrina que o número de infrações, em conjunto com outras circunstâncias vinculadas às condutas perpetradas em série continuada, deve ser o parâmetro utilizado pelo julgador para fins de aplicação do percentual do aumento punitivo. Sendo assim,
constata-se do édito judicial reprochado que a sua prolatora exasperou a pena em 1/3 (um terço), considerando o número de infrações (cometimento de 5 crimes), motivo pelo qual não merece retificação nesse ponto.

Com efeito, no respeitante à temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS PRIMEIROS ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTRO DELITO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REGRA DO ART. 70 DO CP AFASTADA. CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5 APLICÁVEL À HIPÓTESE. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito. Forçoso destacar que o emprego de arma de fogo, por si só, não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte. 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, ocorrendo na hipótese o concurso formal e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicada na terceira fase da dosimetria apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, pela quantidade total de delitos, sob pena de bis in idem. Precedentes. 5.
No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
. 6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 7. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea b, e 3o, do Código Penal, a reprimenda deve ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente pelo delito de roubo circunstanciado para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa, e, confirmando a liminar anteriormente concedida, estabelecer o regime prisional semiaberto para o desconto da pena. (
STJ - HC: 441763 SP 2018/0064452-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção imposta a Rosiel Souza de Carvalho

desta forma:

Na primeira fase, diante de uma circunstância judicial aferida de forma desfavorável (antecedentes criminais) mantenho, como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena inicial de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a incidência da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão, mantenho a compensação operada na sentença invectivada, permanecendo a pena em formação em

5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira etapa, vejo que não há causas de diminuição, incidindo, por outro lado, as causas de aumento previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, motivo pelo qual elevo a sanção na proporção de 2/3 (dois terços), resultando a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Na sequência, levando em consideração que a conduta foi praticada em continuidade delitiva, mantenho o aumento aplicado no édito condenatório, na fração de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente, no que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Rosiel Souza de Carvalho
, para afastar a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantendo, porém, a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do dito dispositivo legal, readequando a pena definitiva para
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021